Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005697-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI - CPF: 142.662.371-20 (AGRAVADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (AGRAVANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI - CPF: 142.662.371-20 (AGRAVANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005697-65.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI.

AGRAVADOS:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
– ALIENAÇÃO DA UNIMED CÁCERES – NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO PLANO DA BENEFICIÁRIA – MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES – ART. 4º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DE Nº 112/2005 DA ANS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O litígio se trata essencialmente de direito do consumidor e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual.

A
Unimed
apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva.

A Resolução Normativa nº 112/2005 da ANS em seu art. 4º dispõe que:
“A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005697-65.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI.

AGRAVADOS:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1001041-47.2024.8.11.0006
, ajuizada pela Agravante em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que fossem mantidas as mesmas condições do contrato de plano de saúde originalmente contratados, pois a migração se deu por iniciativa da operadora.

Em suas razões recursais (id. 205380155), a parte agravante sustenta que é servidora pública, vinculada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA, e beneficiária de plano de saúde contratado por intermédio da entidade de classe.

Esclarece que a Unimed Cáceres está enfrentando processo administrativo prante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual resultará, fatalmente, no cancelamento da autorização da Unimed Cáceres para atuar como operadora de plano de saúde. Assim, em 5 de dezembro de 2023, a Unimed Cáceres notificou os beneficiários para que realizassem a migração do plano com garantia de portabilidade para a Unimed Federação sem que tivessem que cumprir novos prazos de carência, conforme estabelecido pela Instrução Normativa 438/2018 da ANS.

Aduz, contudo, que com a referida alteração, perderiam algumas garantias do contrato anterior, já que o novo ajuste prevê percentual de reajuste muito superior, que se aproxima do dobro do percentual original, e cobrança de coparticipação, pelo que pugnam pela continuidade da prestação do serviço, observando-se a integralidade das cláusulas originalmente pactuadas, mais benéficas.

Quanto à tutela de urgência requerida, apontam que
“a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) consubstancia-se no direito que a requerente apresenta todas as provas da adesão do plano [doc.09, doc.10], está adimplente em situação de cobertura positiva. O receio de dano irreparável (periculum in mora) decorre no fato que conforme informado pela primeira requerida o contrato de saúde da requerente poderá ser suspenso a qualquer minuto, deixando a paciente ora requerida sem qualquer ampara em caso de moléstia”.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, a fim de que a operadora de saúde Unimed Federação dê sequência ao contrato, observando a integralidade das cláusulas originalmente pactuadas e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 206087671.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 206482676.

A parte agravada apresentou agravo interno da decisão liminar de Id. 206482676, alegando preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual, bem como a ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id.
211213180
, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas.

Considerando as preliminares suscitadas, determinei a intimação da parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, nos termos da certidão de Id. 225430185.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Incompetência da Justiça Estadual.

Egrégia Câmara:

A parte agravada sustenta que
o objeto da lide se originou com a Alienação da Unimed Cáceres realizada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da RESOLUÇÃO OPERACIONAL ANS Nº 2.851, de 17/10/2023, portanto, uma vez que há o envolvimento direto da ANS, esta deve figurar no polo passivo da demanda, bem como os autos tramitarem na Justiça Federal.

Pois bem.

No presente caso, a ação versa sobre a contratação do plano de saúde entre a parte agravante e a requerida
Unimed Cáceres, bem como a migração do plano de saúde por iniciativa da operadora para outra operada do mesmo conglomerado econômico sem a observância das cláusulas contratuais originalmente pactuadas, em especial quanto ao percentual de reajuste e cobrança de coparticipação.

Assim, verifica-se que o litígio se trata essencialmente de direto do consumidor, suas relações contratuais com a prestadora de serviço, assim, não há falar em incompetência da Justiça Estadual.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva da Unimed Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas.

Egrégia Câmara:

Tem entendido a jurisprudência, de forma majoritária, que as Unimeds de todas as unidades da Federação respondem de forma solidária pelas obrigações atinentes à prestação de serviços aos seus assegurados.

O supracitado entendimento esteia-se na teoria da aparência, sobretudo porquanto a mencionada entidade, malgrado seja composta por diversas personalidades jurídicas distintas entre si, apresenta-se publicamente ao mercado de consumidores como uma única empresa, de âmbito nacional e, por isso mesmo, com maior confiabilidade.

A unidade citada denuncia-se a partir da comunhão do nome “Unimed”, das cores, logomarcas, símbolos e outros elementos que, ao igualar as personalidades jurídicas de forma proposital, justificam a aplicação, em favor do consumidor, da teoria da aparência.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" ( AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1856771 SC 2021/0075343-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NILZA NOBRE MALHEIROS HAYASHI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1001041-47.2024.8.11.0006
, ajuizada pela Agravante em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que fossem mantidas as mesmas condições do contrato de plano de saúde originalmente contratados, pois a migração se deu por iniciativa da operadora.

A parte agravante sustenta que é servidora pública, vinculada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA, e beneficiária de plano de saúde contratado por intermédio da entidade de classe.

Esclarece que a Unimed Cáceres está enfrentando processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual resultará, fatalmente, no cancelamento da autorização da Unimed Cáceres para atuar como operadora de plano de saúde. Assim, em 5 de dezembro de 2023, a Unimed Cáceres notificou os beneficiários para que realizassem a migração do plano com garantia de portabilidade para a Unimed Federação sem que tivessem que cumprir novos prazos de carência, conforme estabelecido pela Instrução Normativa 438/2018 da ANS.

Aduz, contudo, que com a referida alteração, perderiam algumas garantias do contrato anterior, já que o novo ajuste prevê percentual de reajuste muito superior, que se aproxima do dobro do percentual original, e cobrança de coparticipação, pelo que pugnam pela continuidade da prestação do serviço, observando-se a integralidade das cláusulas originalmente pactuadas, mais benéficas.

Pois bem.

A Resolução Normativa nº 112/2005 da ANS, dispõe sobre a alienação da carteira das operadoras de planos de assistência à saúde:

Art. 4º A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

No presente caso, verifica-se que a migração do plano se deu por iniciativa da
UNIMED CÁCERES, em razão do futuro fechamento da unidade, conforme notificação anexa ao id. 205380161, e os serviços serão prestados, sem interrupção, pela UNIMED FEDERAÇÃO, diante a alienação da carteira das operados de plano de assistência à saúde.

Assim, é necessária a manutenção do plano originalmente contratado.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para ratificar a liminar concedida para que sejam mantidas as mesmas condições originalmente contratadas até o julgamento meritório, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024